Tribunal: STM
Processo: 7000636-19.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ESTELIONATO (ART.

251 DO CPM). CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Apesar de sustentar contradição no Acórdão embargado, a Defesa insurge-se contra Decisão

pretérita, notadamente o Acórdão do STM, proferido na Sessão de 2/12/2011 que, por

unanimidade, acolheu preliminar suscitada de ofício de prejudicialidade do julgamento do

Recurso em Sentido Estrito, sobrestando o feito até o julgamento da matéria de natureza civil

correlata.

2. Ao ser intimada do inteiro teor do Acordão que sobrestou o feito, a Defesa com ele se

conformou, não opondo qualquer recurso no tempo oportuno, havendo preclusão da matéria.

3. Os critérios para a suspensão do prazo prescricional são objetivos, decorrendo da própria Lei,

não sendo necessário que o Magistrado o declare para que o dispositivo legal produza seus

efeitos no caso concreto.

4. A tese de não realização de tarefa persecutória por parte do órgão julgador é questão

totalmente estranha ao objeto desses Embargos, considerando que o Acórdão embargado tratou

exclusivamente da prescrição.

5. Embargos rejeitados. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000636-19.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA ADVOGADOS: CAROLINA DE
ALMEIDA MORENO SERENO (OAB: RJ143852), MAURO FERNANDES DA SILVA (OAB:
RJ118927), DANIELLE CHRISTINE BARROS TAVARES (OAB: RJ214429), CARLOS
ALBERTO MONTECHIARI (OAB: RJ102276), ALEIXO DA SILVA NEVES SERENO NETO
(OAB: RJ108264) E CLAUDIA ROBERTA SAMPAIO (OAB: RJ16634)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou os
Embargos de Declaração opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão
embargado, nos termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000636-19.2021.7.00.0000

RELATOR: Min. Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
EMBARGANTE: CARLOS ROBERTO FLORES DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
A D V O G A D O S : D r a . C A R O L I N A D E A L M E I D A M O R E N O S E R E N O , D r . M A U R O
FERNANDES DA SILVA, Dr. CARLOS ALBERTO MONTECHIARI, Dra. DANIELLE CHRISTINE
BARROS TAVARES, Dr. ALEIXO DA SILVA NEVES SERENO NETO e Dra. CLAUDIA ROBERTA SAMPAIO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). CONTRADIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Apesar de sustentar contradição no Acórdão embargado, a Defesa insurge-se contra Decisão pretérita,
1.
notadamente o Acórdão do STM, proferido na Sessão de 2/12/2011 que, por unanimidade, acolheu preliminar
suscitada de ofício de prejudicialidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito, sobrestando o feito até o
julgamento da matéria de natureza civil correlata.
Ao ser intimada do inteiro teor do Acordão que sobrestou o feito, a Defesa com ele se conformou, não opondo
2.
qualquer recurso no tempo oportuno, havendo preclusão da matéria.
Os critérios para a suspensão do prazo prescricional são objetivos, decorrendo da própria Lei, não sendo
3.
necessário que o Magistrado o declare para que o dispositivo legal produza seus efeitos no caso concreto.
A tese de não realização de tarefa persecutória por parte do órgão julgador é questão totalmente estranha ao
4.
objeto desses Embargos, considerando que o Acórdão embargado tratou exclusivamente da prescrição.
Embargos rejeitados. Decisão unânime.
5.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração, mantendo
íntegro o Acórdão embargado.

Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela Defesa de CARLOS ROBERTO FLORES DA
SILVA contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000431-
87.2021.7.00.0000, julgado em Sessão de Julgamento virtual, no dia 19/8/2021, com o objetivo de sanar
suposta contradição no Acórdão embargado.

O supracitado Acórdão ficou assim ementado (Evento 29, Arquivo 1 dos Embargos de Declaração nº
7000431-87.2021.7.00.0000), in verbis:

"EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO
CPM). OMISSÃO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Apesar de a
prescrição ter sido arguida apenas em memoriais, o Acordão embargado não foi
omisso e apreciou a questão de ordem pública, acolhendo e citando trecho do
Parecer da PGJM sobre assunto.
Considerando que o prazo prescricional estava suspenso, nos termos do artigo

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b
125, § 4º, inciso I, do CPM, desde 2 de dezembro de 2011, não ocorreu a alegada
prescrição da pretensão punitiva.
Embargos rejeitados. Decisão unanime."

As Razões de Embargos (Evento 1) encontram-se vazadas nos seguintes argumentos, in verbis:

"(...)
Os presentes embargos, assim, são opostos para fins de prequestionamento em
relação às seguintes matérias:
A decisão que sobrestou o processo, em 2011 não mencionou a ocorrência de
suspensão do prazo prescricional, nem indicou como fundamento o artigo 125, §4º, do
CPM.
Portanto, a consequência jurídica de suspensão do prazo sofreu, na origem, uma
deficiência absoluta de fundamentação e de motivação, havendo somente
post hoc o Parquet Castrense apresentado o dispositivo legal exigido para decretar a
referida suspensão de prazo. Procedimento esse não previsto tecnicamente e que,
portanto, viola direitos e garantias da parte.
Desse modo, é contraditório haver, na decisão de embargos, a inclusão de
fundamento que não fora sequer mencionado pelo órgão prolator da decisão
originária, que determinou o sobrestamento do processo.
Uma vez verificada a ausência de fundamentação para a suspensão do prazo,
entende-se violado o artigo 93, IX, da Constituição da República, com
reconhecimento da nulidade de tal medida, de forma que a contagem deve ser feita
de maneira contínua e a prescrição, por conseguinte, deve ser reconhecida a partir da
data de 27/09/2017.
Para fins de prequestionamento, é importante frisar que houve, ainda, contradição
ante a quebra da inércia da jurisdição, verificada da determinação de sobrestamento
do feito para aguardar a produção de prova essencial ao recebimento da denúncia,
que sequer tinha sido pensado e, muito menos, existia ao tempo em que o
MPM ajuizou a peça inicial acusatória. Ou seja, que por si só já teria provado que não
havia elemento suficiente para receber a denúncia, o que torna claro que a decisão
não deveria ter sido reformada.
Assim, ocorreu a realização de tarefa persecutória por parte do órgão julgador, em
violação ao princípio acusatório, previsto em nosso texto constitucional no
artigo 129, I (que restou, aqui, também violado). No fim, o peticionante enfrenta,
nesse momento, um acúmulo de agentes, que se pautaram em realizar a acusação
vários componentes do ministério público e vários que tinham precipuamente a
função judicante - não de parte -, já que, o ato de busca e criação da prova foi feito e
convalidado pelo próprio Superior Tribunal Militar em sessão. Assemelhando-se a um
tribunal de exceção, pois que violando em sua estrutura o sistema acusatório que, por
sua vez, é o fundamento do Processo Penal em uma República.
Ademais, verificou-se em primeira instância violação similar em decisão (Documento
4 do RESE nº 0000175-86.2010.7.01.0401), na qual o órgão julgador deixa de rejeitar
a denúncia para requerer o seu aditamento ao MPM, o que também caracteriza
violação ao princípio da separação entre os sujeitos processuais (art. 129, I, CRFB).
(...)" (negrito no original).

Concluiu a Defesa requerendo que:

"sejam recebidos os presentes embargos e, ao final, julgados para ser aclarado o acórdão,
corrigindo-se as contradições apontadas, com efeitos infringentes de nulidade parcial da
decisão que supostamente suspendeu o prazo prescricional, já que nada foi tratado ao
tempo da decisão e não se confunde, em hipótese alguma, sobrestamento com suspensão
do prazo prescricional (...). E, que assim, siga o presente processo para o reconhecimento
da extinção da punibilidade pelo decurso do prazo, já que nunca houve a suspensão do
prazo prescricional no presente processo"

Por Despacho proferido em 13/10/2021, determinei abertura de vista à PGJM. (Evento 5).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b

A PGJM manifestou-se pela rejeição dos Embargos Declaratórios, com a manutenção integral do Acórdão
hostilizado (Evento 9).

Por Despacho proferido em 27/10/2021, admiti os presentes Embargos. (Evento 11).

É o Relatório.

VOTO

A Defesa, apesar de fazer referência à suposta contradição no Acórdão embargado, a toda evidência
insurge-se, na verdade, contra decisão pretérita, notadamente o Acórdão do STM proferido na Sessão de
2/12/2011 que, por unanimidade, acolheu preliminar suscitada de ofício pelo Ministro Gen Ex FRANCISCO
JOSÉ DA SILVA FERNANDES (Relator), de prejudicialidade do julgamento do Recurso em Sentido Estrito,
sobrestando o feito até o julgamento da matéria de natureza civil correlata, com fundamento nos arts. 122,
123 e 124, todos do CPPM.

Ressalte-se que, ao ser intimada do inteiro teor do referido Acordão que sobrestou o feito, proferido nos
autos do Recurso em Sentido Estrito 0000175-86.2010.7.01.0401, a Defesa com ele se conformou, não
interpondo qualquer recurso no tempo oportuno, havendo preclusão da matéria.

Ad argumentandum, os fatos relatados na Denúncia ocorreram entre os dias 28/5/2005 e 6/9/2005, antes,
portanto, do advento da Lei nº 12.234/10, que alterou o limite mínimo do prazo prescricional e excluiu a
prescrição retroativa entre as datas do fato e do recebimento da denúncia.

Considerando que a pena máxima cominada para o crime previsto no art. 251 do CPM é de 7 (sete) anos de
reclusão, o prazo prescricional, conforme o art. 125, inciso IV, do CPM, é de 12 (doze) anos.

Contudo, o prazo prescricional estava suspenso, nos termos do artigo 125, § 4º, inciso I, do CPM, desde 2 de
dezembro de 2011 (Acórdão que suspendeu o feito por litispendência) até 22/10/2020, quando ocorreu o
trânsito em julgado da Decisão proferida nos autos da Apelação Cível nº 0029808-66.2009.4.02.5101.

O art. 125 do CPM assim estabelece, in verbis:

§ 4º A prescrição da ação penal não corre:
I - enquanto não resolvida, em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento
da existência do crime.

Dessa forma, os critérios para a suspensão do prazo prescricional são objetivos, decorrendo da própria lei,
não sendo necessário que o magistrado o declare para que o dispositivo legal produza seus efeitos no caso
concreto.

Por conseguinte, mesmo que fosse tempestivo o questionamento acerca da fundamentação do Acórdão que
suspendeu o feito por litispendência, apenas para argumentar, o Embargante não teria razão.

Porém, voltando ao mundo fático, considerando que o presente Recurso tem por objeto Acórdão do STM que
tratou exclusivamente da prescrição, questões pretéritas, não suscitadas em momento oportuno, relativas à
suposta omissão no Acórdão do STM, em nenhuma hipótese podem ser aceitas ou analisadas neste
momento processual.

O mesmo se pode dizer com relação à tese de não realização de tarefa persecutória por parte do órgão
julgador, em violação ao princípio acusatório, questão totalmente estranha ao objeto desses Embargos,
considerando que o Acórdão embargado tratou exclusivamente da prescrição, tese defensiva sustentada nos
primeiros Embargos de Declaração.

No mesmo sentido foi o bem lançado parecer da PGJM, cujos argumentos, a seguir transcritos, adoto como
suplemento para o voto, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b
"Ademais, no presente caso, esses segundos aclaratórios apenas poderiam suscitar
vícios contidos no acórdão dos primeiros Embargos de Declaração, que foram opostos
apenas para ser aclarada a questão referente à prescrição da pretensão punitiva.
Assim, totalmente descabida a discussão acerca de decisão proferida por essa Corte
Castrense em 2011, vez que o prazo para a respectiva impugnação se extinguiu há
muito tempo, por força da preclusão, já que, na época, a referida decisão não foi
impugnada. Da mesma forma, a apresentação de outras questões não levantadas
nem apreciadas no acórdão ora vergastado.
Nesse sentido, vale transcrever os seguintes julgados do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 11, DO CPC. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração que apontam vício no acórdão que
examinou agravo interno interposto contra decisão monocrática, uma vez que não
teriam sido majorados os honorários advocatícios previstos no art. 85, § 11, do
CPC/2015. 2. "Os embargos de declaração devem ter como objeto apenas
o decisum embargado, não se prestando para sanar eventual vício
ocorrido em decisão judicial anterior, em face da ocorrência da
preclusão. (...) Nos termos do enunciado n.º 317 da Súmula do Supremo
Tribunal, 'São improcedentes os embargos declaratórios, quando não
pedida a declaração do julgado anterior, em que se verificou a omissão"
(EDcl nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1.267.160/PR,
Rel Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 30.8.2016). 3. A jurisprudência
desta Corte Superior de Justiça manifesta-se no sentido de que a parte deve
alegar, na primeira oportunidade, eventual omissão sobre a fixação de honorários
recursais, não sendo suficiente a elaboração do pedido em contrarrazões ao
agravo interno interposto pela parte contrária, sob pena de preclusão
consumativa. Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (grifos nossos)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL - 1238850 2018.00.16789-5, RAUL ARAÚJO, STJ - QUARTA TURMA, DJE
DATA:12/12/2019.DTPB:) - grifo nosso.

Constata-se dos autos que o Acórdão vergastado abordou os pontos
levantados pela Defesa, de forma clara e objetiva, rechaçando a ocorrência
da aventada prescrição, inexistindo qualquer vício que justifique a oposição
de novos Embargos de Declaração (...).
Portanto, em nenhum momento, os fundamentos do Acórdão apresentam contradição
ou omissão capazes de gerar incerteza sobre o que foi decidido, como pretende fazer
crer a Defesa. Ao contrário, as teses postas à apreciação da Corte foram examinadas,
nos limites necessários ao deslinde do caso, estando o Acórdão vergastado em
absoluta consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Na realidade, o que se vê nos presentes Embargos de Declaração são questões não
apresentadas nem discutidas nos primeiros Embargos, ora utilizadas para fins de
prequestionamento, com nítido caráter protelatório, o que não se pode admitir. A
matéria referente à prescrição, como já dito, foi apreciada por essa Egrégia Corte nos
primeiros embargos, com absoluta clareza. A Defesa apenas trouxe novos
argumentos que não se sustentam.
Em outro vértice, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no
sentido de que são incabíveis os embargos de declaração para fins de
prequestionamento, a fim de viabilizar a interposição de recurso às cortes
superiores, se não evidenciados os requisitos dos aclaratórios, o que, como
já dito, não foram demonstrados no caso. (...)
Nestes embargos, a Defesa apresentou as seguintes questões, não trazidas nos
primeiros embargos:

- a necessidade de ser aclarada a decisão que sobrestou o processo, em 2011,
por não ter mencionado a ocorrência de suspensão do prazo prescricional,

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b
nem indicado como fundamento o artigo 125, § 4º, do CPM, tendo como
consequência que a suspensão do prazo teria sofrido, na origem, deficiência absoluta
de fundamentação e de motivação, o que afrontaria o artigo 93, IX, da Constituição da
República;
- o fato de ter ocorrido "a realização de tarefa persecutória por parte do
órgão julgador, em violação ao princípio acusatório, previsto em nosso texto
constitucional no artigo 129, I", por ter o Juízo determinado a suspensão do
feito até o julgamento da questão de natureza cível correlata.
- que se verificou, em primeira instância, violação similar em decisão (Documento 4
do RESE no 0000175-86.2010.7.01.0401), na qual o órgão julgador deixa de
rejeitar a denúncia para requerer o seu aditamento ao MPM, o que também
caracteriza violação ao princípio da separação entre os sujeitos processuais
(art. 129, I, CRFB).
Nenhuma das alegações tem cabimento. Os argumentos utilizados não se sustentam,
pois não há qualquer nulidade e nada a aclarar.
Vejamos a primeira, referente à decisão que sobrestou o processo, mas não
mencionou a suspensão da prescrição.
A decisão que suspendeu o processo está amparada pelas normas dos artigos 122,
123 e 124 do Código Penal Militar. (...)
Dessa forma, como acima demonstrado, não há qualquer contradição a ser sanada do
Acórdão embargado. (...)
Indubitavelmente, extrai-se dessa regra ser desnecessária declaração expressa
da suspensão da prescrição, haja vista que sua implementação é
decorrência lógica da suspensão do processo.
Pois, o teor dessa norma é de clareza cristalina, ao preceituar que, uma vez
suspenso o processo, em virtude de questão prejudicial a ser resolvida em
outro processo, o curso da prescrição fica obrigatoriamente suspenso.
A toda evidência, essa norma não dá ao Juiz a faculdade de decidir se ocorrerá ou não
a suspensão do prazo prescricional. Simplesmente, determina que o decurso do
prazo prescricional não corre enquanto não resolvida a questão sob exame
em outro processo.
É o mesmo raciocínio que decorre de uma sentença condenatória recorrível. Não
precisa constar da decisão que a prescrição se interrompe, pois isso está previsto na
norma do § 5º do artigo 125 do Código de Processo Penal Militar, que é aplicada
obrigatoriamente.
A propósito, vale trazer à lide Eugenio Raúl Zaffaroni, que, citando Frederico Marques
Rodrigues, elucida com precisão que:
'... suspenso que está o curso do processo, para que no juízo cível se resolva a
prejudicial, suspenso fica também, ipso facto, o lapso prescricional ...' (Manual de
Direito Penal Brasileiro, v. 1, Parte Geral, 8ª edição, Revista dos Tribunais, p. 652).

Nessa linha, também se posiciona a jurisprudência dos Tribunais Superiores,
merecendo destaque o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. CRIME DE
APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO.
ART. 93 DO CPP. PENDÊNCIA DE QUESTÃO A SER RESOLVIDA NO JUÍZO
CÍVEL. PRESCRIÇÃO SUSPENSA. ART. 116, INCISO I, DO CP. 2. RECURSO EM
HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Embora a denúncia tenha sido recebida em 25/9/2009 e a sentença
tenha sido proferida apenas em 20/7/2015, observa-se que o processo e o
prazo prescricional permaneceram suspensos, com fundamento no art.
93 do CPP, c/c o art. 116, I, do CP, em virtude da pendência de questão a
ser resolvida no Juízo Cível, razão pela qual não se implementou o lapso
prescricional.
2. Recurso em habeas corpus improvido. (Recurso em Habeas Corpus nº 69.109-
SP, Min. Rel. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 19/04/2016).

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b

Merece destaque que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de
Ordem na Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 966.177, em 07/06/2017,
decidiu que a repercussão geral que implica o sobrestamento de ações
penais, susta o curso da prescrição da pretensão punitiva dos crimes objeto
dos processos suspensos.
A dúvida no referido julgado era se a suspensão da prescrição poderia ser aplicada
nesses casos, uma vez que o artigo 1035, §5º, do CPC, se refere apenas à suspensão
do processo.
Com muita propriedade, a Corte Suprema discorreu sobre as hipóteses em
que a suspensão da prescrição seria automática por expressa previsão legal,
dentre elas, os casos em que o processo depende da resolução de questão
prejudicial, exatamente como no feito em tela.
Conforme consta na ementa do Acórdão, " o sobrestamento de processo
criminal, sem previsão legal de suspensão do prazo prescricional, impede o
exercício da pretensão punitiva pelo Ministério Público e gera desequilíbrio
entre as partes, ferindo prerrogativa institucional do Parquet e o postulado
da paridade de armas, violando os princípios do contraditório e do due
process of law."
Ora, se a suspensão da prescrição da pretensão punitiva, quando há
sobrestamento de processos, deve ser aplicada mesmo naqueles casos em
que não haja expressa previsão legal, por óbvio, não há qualquer dúvida
sobre sua incidência quando a legislação castrense assim determina.
Outro não poderia ser o entendimento, vez que não suspender o prazo prescricional
em razão de uma causa suspensiva do trâmite processual, prevista pelo próprio
ordenamento jurídico, implicaria renúncia tácita do Estado ao exercício regular da sua
pretensão punitiva.
Portanto, a toda evidência, não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva,
que, como já exaustivamente debatido, se encontrava logicamente suspensa desde 2
de dezembro de 2011, quando essa Corte Castrense suspendeu o presente processo
até o julgamento da matéria de natureza civil correlata, conforme amplamente
demonstrado nos embargos rejeitados (Processo 7000431-87.2021.7.00.0000).
Além disso, cabe ressaltar que a decisão de sobrestamento do processo data
de 2011 e, na época, não houve nenhuma impugnação. Logo, o prazo para
contestar tal decisão já foi atingido pela preclusão há muito tempo. Assim,
não pode a questão ser levantada em novos embargos, que pretendem ser
aclaratórios dos que foram rejeitados (processo 7000431-87.2021.7.00.0000), nos
quais a prescrição foi detalhadamente analisada.
A segunda alegação da Defesa refere-se à realização de tarefa persecutória por
parte do órgão julgador, pelo fato ter determinado a suspensão do feito até
o julgamento da questão de natureza cível correlata, o que configuraria
violação ao princípio acusatório, previsto em nosso texto constitucional no
artigo 129, I".
Inadmissível tal alegação. Por óbvio, se a lei permite ao julgador, seja o
tribunal, seja o juiz de primeira instância, sobrestar o processo para
aguardar decisão a respeito de questão prejudicial, que afeta a própria
continuidade do processo penal, isso não pode ser entendido como "tarefa
persecutória". Mas sim como ato essencial ao deslinde da lide.
Efetivamente, o sobrestamento realizado ocorreu dentro da esfera de competência do
STM, que apenas observou o que determina a legislação castrense, em especial os
artigos 122 e seguintes do Código de Processo Penal Militar.
Além disso, é lição comezinha do direito que o Juiz exerce o poder de jurisdição,
compreendido, dentro dele, o impulso oficial. Ou seja, o processo começa por
iniciativa da parte, in casu, o MPM ao oferecer a denúncia, e, uma vez provocado,
cabe ao juízo colocá-lo em marcha, promovendo a "regularidade do processo e a
execução da lei", nos termos do previsto no artigo 36 do CPPM.
Assim, não há que se reconhecer qualquer tarefa persecutória na decisão que
sobrestou o processo. Ao contrário, essa decisão apenas visou a regularidade do

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 21/02/2022 16:31:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21025ab06b
processo, quando aplicou as normas do artigo 122 e seguintes do Código de Processo
Penal Militar.
O terceiro argumento apresentado nos presentes embargos trata de questão
referente à remessa dos autos ao Ministério Público, para corrigir/alterar a narrativa
constante da denúncia, antes do seu exame para recebimento ou rejeição. Alega a
Defesa que tal providência viola o princípio da separação entre os sujeitos
processuais, com base na norma do art. 129, inciso I, da Constituição Federal.
Mais uma vez, sem razão a Defesa. (...)
Data venia, parece que a Defesa desconhece a legislação processual pena castrense,
vez que a remessa do processo ao Ministério Público está expressamente prevista na
norma do § 1º do artigo 78 do Código de Processo Penal Militar, verbis:

Art. 78 - A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça
Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador.
§ 1º - No caso da alínea a, o juiz, antes de rejeitar a denúncia, mandará, em
despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para
que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos autos,
sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido.

Registre-se que a norma do § 1º do artigo 78 do CPM foi expressamente mencionada
pelo r. Magistrado, não deixando margens para dúvida de que está perfeitamente
amparada nela a decisão do juízo que remeteu os autos ao MPM, para preenchimento
dos requisitos exigidos na alínea a do artigo 78.
Portanto não há falar-se em violação de qualquer princípio aplicável ao direito penal e
processual penal militar, até porque, conforme se observa da promoção do MPM,
acima transcrita em parte, o aditamento foi feito apenas para corrigir erro material na
data de início dos saques ilícitos, conforme apontado pelo r. Juiz.
Nada mais foi alterado na denúncia, tendo sido mantida a classificação de estelionato
aos fatos ali narrados.
Além disso, mais uma vez, trata-se de questão também já preclusa, vez que foi
proferida há muitos anos, não cabendo mais qualquer questionamento a respeito.
Desta forma, restou fartamente evidenciado que não há nenhuma ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que o Tribunal deveria ter se
pronunciado nos embargos rejeitados." (Grifos no original.).

Assim, não havendo contradição, omissão ou obscuridade a serem sanadas, não merece reparos o Acórdão
embargado, devendo, por conseguinte, ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração opostos pela Defesa, mantendo íntegro o Acórdão
embargado.